Tribunal: TJSP
Processo: 1060697-29.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA - juros moratórios - DETERMINAÇÃO - adequação - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL - PRINCÍPIO DA CONGRUência - art 141 do cpc - SENTENÇA "ULTRA PETITA" - RECORTE nesTE CAPÍTULO.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - CONTRATAÇÃO - RÉU - EFETIVAÇÃO EM TERMO SEPARADO - VALIDADE - PRECEDENTES.

APELO DO RÉU

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA - juros moratórios - DETERMINAÇÃO - adequação - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL - PRINCÍPIO DA CONGRUência - art 141 do cpc - SENTENÇA "ULTRA PETITA" - RECORTE nesTE CAPÍTULO.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - CONTRATAÇÃO - RÉU - EFETIVAÇÃO EM TERMO SEPARADO - VALIDADE - PRECEDENTES.

APELO DO RÉU PROVIDO.